Tribunal: STF
Processo: HC 265335
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.11.2025, por Renato Cesar Morari, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal n. 2.668, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “para fazer cessar um constrangimento ilegal de proporções graves, que se manifesta em duas frentes indissociáveis: a nulidade absoluta e insanável da Ação Penal nº 2668, que culminou na condenação dos Pacientes, e a subsequente prisão preventiva ilegal do paciente Jair Messias Bolsonaro, que se estende por mais de 111 dias” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. Na petição inicial, o impetrante alega que “o paciente Jair Messias Bolsonaro sofre uma prisão preventiva que, há mais de 111 dias, carece de qualquer título jurídico válido e de fundamentação concreta, atual e proporcional. Sem o trânsito em julgado de qualquer condenação, e diante da ausência de elementos contemporâneos que justifiquem a medida extrema, esta prisão converte-se em clara antecipação de pena e em gravíssimo constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta “legitimação ativa universal e a natureza inegociável do remédio constitucional: o escudo do cidadão contra o abuso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “a tese central que move esta impetração, e que exige a intervenção imediata desta Excelsa Corte, reside na nulidade absoluta e insanável de todos os atos processuais da Ação Penal nº 2668, que culminaram na condenação dos Pacientes. Trata-se de um processo eivado por vícios que atacam as mais basilares garantias constitucionais, os quais, longe de serem sanados, foram perpetuados pelo Acórdão dos Sétimos Embargos de Declaração” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a condenação dos Pacientes pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal nº 2668, padece de um vício de origem intransponível: a afronta direta ao Princípio do Juiz Natural decorrente da manutenção da competência desta Excelsa Corte mesmo após a cessação do mandato presidencial do paciente Jair Messias Bolsonaro” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Acórdão dos Embargos de Declaração (Anexo, pág. 38), ao rejeitar a tese da incompetência, fez-o com uma abordagem que não enfrentou a questão de fundo da cessação da prerrogativa de foro, limitando-se a reiterar a suposta “integralidade da pretensão jurídica deduzida” em momento anterior, sem, contudo, demonstrar como a competência ratione personae se manteria após a perda do cargo. Essa manutenção forçada da competência, além dos limites constitucionais, transformou o processo em um verdadeiro juízo de exceção, violando a essência do devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que “a impossibilidade de a defesa examinar tempestivamente um volume excessivo de informações desorganizadas, com prazos exíguos, como ocorreu na AP 2668, inviabiliza o contraditório substancial” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que “o Acórdão dos Embargos de Declaração, ao rejeitar as contradições e omissões apontadas pela defesa, consolidou uma condenação assentada em bases frágeis, especialmente no que tange à valoração da prova e à fundamentação da autoria” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa, em seus embargos, apontou omissões e contradições na dosimetria da pena, especialmente quanto à falta de clareza nos cálculos da pena-base e às disparidades nos percentuais de aumento para diferentes crimes, além da subvaloração da atenuante de idade (Anexo, páginas 58-64). O Acórdão dos Embargos (Anexo, páginas 176-177) rejeitou a tese, afirmando que a dosimetria foi ‘amplamente individualizada’. (...)



    A ausência de metodologia clara para aplicação dos percentuais de exasperação da pena-base, com discrepâncias gritantes (de 16% a 100%) para as mesmas circunstâncias judiciais em crimes distintos (Anexo, página 60), configura um vício de fundamentação que conduz ao bis in idem e à violação do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). 



    Ademais, a rejeição da tese de consunção ou concurso formal, em detrimento do concurso material (Anexo, páginas 154-160), em um contexto de “projeto unitário de poder”, pode levar a uma dupla valoração das mesmas condutas, resultando em pena excessiva e desproporcional” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Ressalta que, “originalmente em prisão domiciliar, o paciente foi submetido, por decisão proferida em 22 de novembro de 2025, à conversão de sua medida cautelar em prisão preventiva, com recolhimento imediato na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal (DecisãoPP-JB.pdf, fls. 16-17). Esta medida, que se abateu sobre o paciente sem qualquer condenação transitada em julgado, representa um gravíssimo e contínuo constrangimento ilegal, que clama pela imediata intervenção desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que, “a decisão de 22/11/2025 (Decisão-PP-JB.pdf, fls. 16-17), que converteu a prisão domiciliar em prisão preventiva em cela da PF, fundamentou-se em uma suposta ‘adoção de estratégia para possibilitar a sua fuga do distrito da culpa e para se furtar à aplicação da lei penal’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “a imposição de prisão preventiva em cela da Polícia Federal, para um paciente com residência fixa, que vinha cumprindo prisão domiciliar, e sem condenação transitada em julgado, é uma medida de brutal desproporção. (...)



    A manutenção do paciente em uma cela da Polícia Federal, sem trânsito em julgado, sob o argumento de uma ‘iminência’ que se baseia em especulações e fatos indiretos, configura um constrangimento ilegal insustentável, que deve ser prontamente rechaçado por esta Suprema Corte para salvaguardar os direitos fundamentais e a própria dignidade da justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Conclui que “a decisão que converteu a prisão domiciliar em recolhimento na PF (Decisão-PP-JB.pdf) revela a fragilidade dos fundamentos, baseando-se em eventos passados (alegação de plano de fuga antigo), atos de terceiros (convocação de vigília pelo filho) e uma interpretação desproporcional de uma única suposta violação de tornozeleira eletrônica (Decisão-PPJB.pdf, fls. 10-15). Tais conjecturas, como demonstrado, não justificam a mais severa das medidas cautelares, tornando a restrição atual da liberdade manifestamente ilegal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “VI. DOS PEDIDOS 



    Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, e em todas as robustas teses jurídicas e premissas aqui apresentadas, requer a Vossa Excelência que: 



    1. PRINCIPALMENTE:



    a) CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL Nº 2668, bem como a suspensão de todos os atos processuais e decisórios subsequentes a partir da instauração dos vícios de nulidade absoluta apontados (violação ao juiz natural, cerceamento de defesa, incredibilidade da prova delatória e ausência de fundamentação). 



    b) Ao final, no mérito, seja CONFIRMADA A ORDEM EM DEFINITIVO, para ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS E A CONDENAÇÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL Nº 2668, declarando a inexistência jurídica ou a nulidade absoluta do processo a partir dos vícios apontados, com o consequente restabelecimento pleno da liberdade e direitos dos Pacientes, e a determinação de remessa dos autos ao juízo competente de primeira instância para novo processamento, se for o caso, e com a observância do devido processo legal e suas garantias constitucionais. 



    2. SUBSIDIARIAMENTE (ou em concomitância, caso não seja de pronto acolhido o pedido principal de anulação): 



    a) CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta ao paciente Jair Messias Bolsonaro, restituindo-lhe a plena liberdade, haja vista a manifesta ilegalidade, a desproporcionalidade da medida, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos e a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. 



    b) ALTERNATIVAMENTE, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção de alguma medida cautelar, que esta seja devidamente fundamentada, individualizada, proporcional e MENOS GRAVOSA que a prisão domiciliar, nos termos do art. 319 do CPP, e que seja cessada a monitoração eletrônica e quaisquer restrições que impeçam a plena comunicação entre o paciente e sua defesa, bem como seu direito de ir e vir sem constrangimentos ilegais. 



    c) Ao final, no mérito, seja CONFIRMADA A ORDEM EM DEFINITIVO, para que todos os efeitos de restrição de liberdade impostos ao paciente Jair Messias Bolsonaro e demais réus sejam tornados nulos e sem efeito. 



    3. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO LIMINAR: 



    a) Seja determinada a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente Jair Messias Bolsonaro. 



    b) Seja comunicada a presente decisão, com urgência, às autoridades judiciais e policiais competentes para o integral e imediato cumprimento. 



    4. E mais: 



    a) Seja intimado o Ministério Público para manifestação, conforme o devido rito processual” (fls.18 -19, e-doc. 1). 



    3. Em 22.11.2025, “determin[ei], nos termos do §3ª do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifest[assem], em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração” (fls. 8-9, e-doc. 18).



    4. Em 26.11.2025, o impetrante interpôs “AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL contra o despacho que questiona sua legitimidade ativa e que, com a devida vênia, deixou de analisar o manifesto impedimento da eminente Ministra Relatora, o que impõe a reforma da decisão agravada pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos” (e-doc. 21).



    Argumenta que, “antes mesmo de se discutir a legitimidade do impetrante, há uma questão preliminar que contamina a própria capacidade da Eminente Ministra em julgar este feito: seu impedimento. Conforme os extratos dos acórdãos (como o "SÉTIMOS EMB.DECL. NA AÇÃO PENAL 2.668 DISTRITO FEDERAL"), a Ministra Cármen Lúcia participou ativamente da Primeira Turma que rejeitou os embargos de declaração na Ação Penal nº 2.668” (fl. 3, e-doc. 21).



    Assevera que, “com a máxima reverência que a Corte e a função judicante exigem, é fundamental rebater o entendimento esposado no despacho agravado, que, com a devida vênia, impõe um óbice formalista onde a Constituição garante acesso desimpedido. A decisão que condiciona o andamento deste Habeas Corpus à apresentação de ‘autorização expressa’ da defesa técnica, sob o argumento de que o impetrante não seria o ‘advogado constituído’ na Ação Penal nº 2.668, não se coaduna com os pilares que sustentam o remédio constitucional da liberdade” (fl. 4, e-doc. 21).



    Destaca que “a única ressalva que tem sido admitida para o não conhecimento de habeas corpus impetrado por terceiro é quando este atua contra a vontade do paciente. A própria decisão monocrática citada no despacho agravado – HC 155.283, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.4.2018 – reafirma que ‘qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente’” (fl. 5, e-doc. 21).



    Ressalta que “em momento algum nos autos há qualquer indicação de oposição do paciente à presente impetração. Ao contrário, a situação de prisão em que se encontra o Paciente JAIR MESSIAS BOLSONARO presume o interesse na cessação imediata de qualquer ilegalidade que afete sua liberdade” (fl. 5, e-doc. 21).



    Afirma que “o impedimento da eminente Ministra Cármen Lúcia é cristalino e impõe-se de ofício. A ausência de sua análise no despacho agravado não convalida o vício, que, por ser de ordem pública, pode ser arguido e reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição. A integridade do sistema de justiça e a confiança na imparcialidade de seus julgadores exigem o imediato reconhecimento deste impedimento e a consequente redistribuição do feito” (fl. 8, e-doc. 21).



    Aduz que “a situação de gravidade do caso é acentuada pelo fato de o paciente JAIR MESSIAS BOLSONARO se encontrar sob prisão preventiva, que, conforme alegado na inicial, carece de fundamentação concreta, atual e proporcional, configurando antecipação de pena e gravíssimo constrangimento ilegal. A análise dos autos da PET 14.129 (Doc. 37C1-8EB8- 41D1-D900) revela que, inclusive, em 22 de novembro de 2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente, convertendo a prisão domiciliar em recolhimento na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal” (fl. 8, e-doc. 21).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “V. DO PEDIDO 



    Diante de todo o exposto, e com o mais elevado respeito a esta Suprema Corte, requer-se a Vossa Excelência e aos eminentes Ministros da Egrégia Turma/Plenário:



    1. O CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente Agravo Interno/Regimental para, reformando o despacho agravado, reconhecer a plena legitimidade ativa do impetrante, RENATO CESAR MORARI, para a propositura do Habeas Corpus nº 265.335/DF, afastando a ilegítima exigência de ‘autorização expressa’ ou de ser ‘advogado constituído’, conforme a universalidade do remédio constitucional.



    2. O RECONHECIMENTO, de ofício, ou a DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO da eminente Ministra Cármen Lúcia para atuar como Relatora do Habeas Corpus nº 265.335/DF, em virtude de sua prévia participação e voto no julgamento dos Sétimos Embargos de Declaração na Ação Penal nº 2.668, nos termos do Art. 144 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do Habeas Corpus nº 265.335/DF a outro Ministro Relator, para que o feito prossiga em conformidade com os princípios da imparcialidade e do juiz natural. 



    4. Após a redistribuição, a ANÁLISE E CONCESSÃO LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação proferida na Ação Penal nº 2.668 e, subsidiariamente, a revogação da prisão imposta ao paciente JAIR MESSIAS BOLSONARO e demais réus, com a expedição do competente alvará de soltura” (fls. 8-9, e-doc. 21).



    5. Em 27.11.2025, o paciente Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados constituídos nos autos da AP n. 2.668, “em atenção à r. decisão de e-Doc. 18, informa que desconhece o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do Peticionário para sua impetração” (e-doc. 23).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, o paciente expressamente afirmou “desconhece[r] o presente habeas corpus, não tendo havido qualquer autorização do [paciente Jair Messias Bolsonaro] para sua impetração” (e-doc. 23).



    8. Diferente do alegado, o impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante nos autos da ação penal mencionada.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    É de se realçar que, “qualquer pessoa, mesmo sem autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a vontade do paciente. Nessa linha de consideração, o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (art. 192, § 3º)” (Habeas Corpus n. 155.283, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Dje 9.4.2018).



    Impõe-se, portanto, reafirmar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a impetração por terceiro, sem expressa autorização daquele que tem advogado regularmente constituído, como na espécie, não é admissível, sob pena de esvaziar-se a lógica protetiva do habeas corpus. A generosidade processual de que se reveste o habeas corpus não autoriza o esvaziamento da representação escolhida e determinada pelo interessado. Nesse sentido, por exemplo, tem-se a decisão do Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 155.282/PR, impetrado por terceiro que não integrava a defesa técnica do paciente Luiz Inácio Lula da Silva:



    “(...) 2. Saliento que é fato notório que o impetrante não integra a atuante defesa técnica do paciente. 



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não possui defesa técnica constituída ou ainda que tal mister não seja desempenhado a contento. 



    Por outro lado, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. 



    Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do ‘se’ e do ‘quando’ no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. A legitimação universal, portanto, tem força subsidiária, com maior enfoque nas hipóteses em que há ausência ou deficiência de defesa. E, no caso concreto, a combatividade da atuação da defesa constituída não se encontra em debate. 



    Nessa mesma linha, o art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (Habeas Corpus n. 155.282/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Dj 10.4.2018).



    No caso concreto, a atuação da defesa técnica, validamente escolhida pelo paciente na Ação Penal n. 2.668, deve ser resguardada contra iniciativas paralelas que possam comprometer sua estratégia processual, como reiteradamente decidido nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas (Habeas Corpus n. 131.839, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 2.12.2015; Habeas Corpus n. 91.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dj 13.6.2007; Habeas Corpus n. 152.613, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 7.2.2018; Habeas Corpus n. 159.739, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje 20.7.2018; Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 12.4.2018; Habeas Corpus n. 155.216, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 11.4.2018; Habeas Corpus n. 155.274, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 13.4.2018; e Habeas Corpus n. 155.215, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 30.4.2018). 



    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, o que não se dá na espécie, até mesmo para o conhecimento da presente ação deve ser enfatizado que o impetrante aponta como ato coator acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Ação Penal n. 2.668.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional contra ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    10. Ademais, o nominado agravo regimental interposto pela Petição n. 169983/2025 não cumpre o estabelecido no art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Aquele dispositivo exige que o ato recorrido tenha conteúdo decisório, o que não ocorre no presente caso, conforme se verifica do despacho recorrido:



    “Pelo exposto, determino, nos termos do §3ª do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifestem, em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração” (fl. 9, e-doc. 18).



    Diferente do afirmado pelo impetrante, a Petição n. 169983/2025, nominada de agravo regimental, foi apresentada contra despacho de mero expediente. Nele não se examinou o mérito do pleito apresentado neste habeas corpus, a saber, a possibilidade de anulação de todos os atos processuais e a condenação proferida na Ação Penal n. 2668 e de concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva imposta ao paciente Jair Messias Bolsonaro. Ali se restringiu a determinar “a intimação dos advogados constituídos pelo paciente na Ação Penal n. 2.668 para que se manifestem, em vinte e quatro horas, especificamente sobre a autorização do paciente para a presente impetração”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destituídos de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cite-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRA NÃO PROCESSAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.457- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504)” (HC n. 109.317-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dj. 6.5.2014).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgRED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido” (RE n. 1.333.650-AgR-Segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 24.2.2023).



    11. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicadas a medida liminar requerida e a Petição n. 169983/2025 (agravo regimental).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora